Tribunal: TJSP
Processo: 1009177-89.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores ao triplo da média mensal

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores ao triplo da média mensal de mercado e ao óctuplo da taxa média anual – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Repetição de indébito em dobro inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral inocorrente – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009177-89.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ELIETE ROSA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
2
VOTO No: 43423
APEL. No: 1009177-89.2019.8.26.0297
COMARCA: Jales (2a V. Cív.)
APTE.: Eliete Rosa Ferreira (A)
APDO.: Banco Agibank S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito e indenização por dano
moral
Contrato de empréstimo pessoal
Alegação de
abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de
excessiva superioridade à taxa média de mercado informada
pelo Banco Central Excessividade comprovada Taxa de
juros pactuadas superiores ao triplo da média mensal de
mercado e ao óctuplo da taxa média anual
Recálculo da
dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa
média de mercado informada
Repetição de indébito em
dobro inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos
do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor Dano moral inocorrente Procedência parcial
decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral (contrato de
empréstimo no 1211742275, pactuado em 19.09.2018 no valor de
R$2.233,00, fls. 01/15 e 20/22) intentada por Eliete Rosa Ferreira em
face do Banco Agibank S.A., julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 107/110, de relatório a este integrado, condenando a vencida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor causa (R$14.723,84, fls. 15), observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 25).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) os juros contratuais são abusivos porque superiores a
quase dez vezes a média praticada pelo mercado, (2) a repetição do
indébito deve ocorrer na forma dobrada e (3) sofreu dano moral passível
de reparação (fls. 112/119).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que somente em casos excepcionais é que é possível ao
julgador exercer controle sobre a convenção da taxa de juros pactuada,
sendo ônus da parte interessada comprovar a alegada superioridade e
demonstrar que a abusividade lhe pôs em situação de desvantagem
exagerada (art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor).
No caso em análise a taxa de juros pactada entre as
partes foi de 22% ao mês e 987,220% ao ano (fls. 20) enquanto a média
praticada pelo mercado, conforme extrato emitido junto ao sítio
eletrônico do Banco Central, foi de 6,88% ao mês e 122,22% ao ano (fls.
23/24).
De feito, se por umlado “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súmula 382, do STJ), por outro, não há critérios rígidos
para a identificação da excessividade dos juros pactuados, cuja análise
é relegada ao prudente critério do julgador, de acordo com seu livre
convencimento racional.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, traduzindo escorreita postura em caso análogo, firmou o
seguinte critério na análise da abusividade dos juros remuneratórios:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
4
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS...
(...) é admitida a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
(...)
A taxa média (divulgada pelo Banco Central do
Brasil) apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida
em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel.
p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
5
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média.
(...)
Muitos precedentes indicam que, demonstrado o
excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes,
segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar, todavia,
a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento
racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo
as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.061.530-RS, J. 22.10.2008, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.03.2009).
De se ver, portanto, que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas de juros
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada
pelo mercado no período da contratação.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
supramencionados, inarredável a conclusão de que os juros praticados
pelo apelado, de 22% ao mês e 987,220% ao ano (fls. 20), são abusivos,
uma vez que equivalentes ao triplo da taxa média de mercado mensal e
ao óctuplo da taxa anual em contratos da espécie (empréstimo pessoal
não consignado) e para o mesmo período de contratação (6,88% ao mês

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
6
e 122,22% ao ano em setembro de 2018, fls. 23/24).
Nessa tessitura, os juros contratados devem ser
substituídos pela taxa média de mercado retro mencionada.
4. A restituição de eventual indébito pago deve ser
feita de forma simples, pois configurada a hipótese de engano
justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor.
Isso porque as questões concernentes à limitação
dos juros remuneratórios sempre foram alvo de acirrada discussão
judicial, não havendo unanimidade acerca da matéria, a despeito de
reiteradas decisões do STJ sobre o tema. Assim, não é de se admitir a
devolução em dobro como pretende a apelante (eventual detentora do
crédito, caso apurado em verificação contábil ou pericial), pois as
práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da instituição
financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada a
incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil e os incisos I e II do art.
1° da Medida Provisória n° 2.172-32/2001.
Sobre a questão, deste E. Tribunal de Justiça
colhem-se v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - Revisional - Relação de consumo - Capitalização de juros
afastada, inclusive pela Medida Provisória 2170-36 (...) - Comissão de
permanência também indevida - Juros remuneratórios que são devidos
de forma linear e na taxa mensal ajustada no contrato (artigo 46 do
CDC) - Impossibilidade, todavia, de devolução em dobro do valor
eventualmente cobrado a mais, eis que não provada a má-fé da ré -
Ação parcialmente procedente - Apelo provido em parte, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
7
determinação.” (TJSP-23a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0170072-65.2010.8.26.0100-São Paulo, J. 27.04.2011, dpp, vu, Rel.
Des. RIZZATTO NUNES, voto n° 16.929).
“RECURSO - Apelação - Contratos bancários -
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedentes em parte os
pedidos - Inadmissibilidade - Possibilidade de o apelado efetuar os
descontos na conta-corrente do apelante, ainda que lá esteja depositado
o seu salário - Contratos assinados pelo recorrente autorizando
referidos descontos - Juros convencionados livremente - Incidência da
Súmula n° 596 do STF - Vários contratos de mútuo firmados em
sequência - Possibilidade de se revisarem os contratos findos a fim de
afastar
eventuais
ilegalidades
neles
praticadas
-
Juros
não
capitalizáveis - MP no 1.963-17 depois 2.170-36 - Constitucionalidade -
Spread bancário não abusivo - Reflexo do custo operacional dos agentes
financeiros - Comissão de permanência - Escorreita a decisão do douto
magistrado a quo em relação a ela - Não há que se falar em devolução
em dobro dos valores cobrados do apelante - Descontos promovidos
pelo apelado na conta-corrente do recorrente em consonância com a
prática do exercício regular de um direito - Ausência de ilicitude
naquela
conduta
-
Jurisprudência
colacionada
-
Matéria
prequestionada - Recurso provido em parte.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 9267580-32.2008.8.26.0000-Bauru, J.
01.03.2011, dpp, mv, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto n° 19.555).
Daí que se há de resguardar o direito da
demandante à repetição dos valores eventualmente pagos a maior a
título de taxa de juros remuneratórios, com correção monetária pelos
índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir do
ajuizamento e juros legais de mora a contar da citação, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
8
autorizada a compensação entre créditos e débitos existentes entre as
partes.
5.
Relativamente
ao
alegado
dano
moral,
a
insurgência desprocede.
Isso porque a ilicitude alegada pela apelante
somente foi reconhecida e declarada com o julgamento desta apelação.
Vale dizer, até o reconhecimento judicial da abusividade da taxa de
juros, o apelado esteve escudado na crença de que seu comportamento
era regular (previsão contratual dos juros exigidos), o que configura
engano justificável, afastando, assim, o dolo ou a má-fé da cobrança e,
consequentemente, o dever de indenizar o pretenso dano moral, ante a
ausência de um dos pressupostos para a caracterização da
responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito ou contrário ao direito.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação a fim de determinar o
recálculo da dívida, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (6,88% ao mês e
122,22% ao ano, fls. 23/24) bem como ordenar a repetição simples do
indébito respectivo, com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento e juros
legais de mora a contar da citação, ficando autorizada a compensação
entre créditos e débitos existentes entre as partes.
Em razão da sucumbência em maior proporção
(logrou êxito na pretensão de realinhamento dos juros remuneratórios
mas decaiu dos pleitos de repetição dobrada do indébito e indenização
por dano moral), deverá a autora arcar com 67% das custas e despesas
do processo mais os honorários do ex adverso arbitrados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009177-89.2019.8.26.0297 - Jales - Voto no 43423 hb
9
valor causa (R$14.723,84, fls. 15) atualizado, observada a gratuidade
da justiça que lhe foi concedida (fls. 25), arcando do banco réu com os
33% restante das custas processuais mais a honorária do advogado da
parte contrária fixada, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$1.300,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica